Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-51.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019194-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA ANTONIA DA SILVA - CPF: 551.442.681-53 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE TROCA DE TITULARIDADE DA MATRÍCULA DE ÁGUA.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJOU DANOS EXTRAPATRIMONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial, para manter a liminar concedida, apenas para confirmar a troca de titularidade da matricula n. 42792-6 para o nome da parte autora, a fim de evitar prejuízos a terceiro.

2.

A reclamante propôs a presente
Ação de Cobrança por Descumprimento de Contrato c/c Indenização por Danos Morai
s, narrando que
adquiriu o imóvel onde reside em 10 de junho de 2003 e que desde então busca a alteração da titularidade da matrícula de água para o seu nome, o que não foi atendido pela empresa.

3.
Afirma que necessitava comprovar seu endereço, mas não podia utilizar a fatura da reclamada, pois emitida em nome de
Solange R de A Nacimento
. Requereu liminarmente a troca da titularidade, e no mérito, indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. Anexou o contrato de compra e venda do imóvel (Id. 99819508), aviso de débitos (Id. 99819523), extrato geral de débitos (Id. 99819527), e protocolos de atendimento datados de 19/05/2021 e 20/05/2021 (Id. 99819529 e 99819530),

4.
Foi deferido o pedido liminar para o fim de determinar à parte reclamada que promova a alteração da titularidade da Matrícula no 42792-6 para o nome da parte promovente, bem como que os débitos constituídos após a data de 10/06/2003 sejam juntamente transferidos com a alteração da titularidade (Id. 99819532).

5.
Em contestação a reclamada afirma que a autora apenas solicitou a troca da titularidade em 12/2020, oportunidade em que tomou ciência dos débitos do imóvel e da documentação que precisaria apresentar para que a alteração fosse realizada. Contudo, estes não foram apresentados pela consumidora. Ademais, que a ligação esteve ativa, de modo que as cobranças são devidas.

6
. Nas razões recursais, a autora alega que não havia ligação de água no terreno quando este foi adquirido e que o hidrômetro apenas foi instalado no ano de 2020. Além disso, que os débitos se referem a outra pessoa, requerendo a reforma da sentença para cancelar os débitos registrados em seu nome, que novas faturas sejam emitidas a partir da instalação da rede mestre, bem como ser indenizada por danos morais.

7.
Conhecer e analisar a nova tese fática apresentada nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando inclusive a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais fatos seriam analisados diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo,
em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

8.
Ademais, a autora confessa, desde a petição inicial, que
é proprietária do imóvel desde 10 de junho de 2003,
e afirma que
desde então solicita a troca da titularidade para seu nome
, apesar de não apresentar protocolos ou solicitações que tenha realizado à reclamada na época. Assim, apesar das faturas da matrícula de água terem sido emitidas em nome de outra pessoa, não há dúvidas que a autora é a responsável pelo consumo desde então, razão pela qual os débitos registrados em seu nome, após o deferimento do pedido liminar, são devidos.

9.
Apesar da autora demonstrar que solicitou a troca da titularidade no ano de 2021 - protocolos de atendimento datados de 19/05/2021 e 20/05/2021 (Id. 99819529 e 99819530), a inércia da reclamada em atender o seu pedido não é suficiente para configurar danos morais. Isso porque, n
ão obstante o descumprimento contratual por parte da ré, não há mínimo indicativo de que, em razão da negativa da troca da titularidade, a autora experimentou ofensa aos direitos da personalidade, como honra, imagem, etc, sendo certo que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correspondente. Logo, a improcedência do pedido deve ser mantida.

10
.
Ante o exposto, a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
apenas para confirmar
a liminar deferida nos autos, sem imposição de multa
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
.

11.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC

12.
Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022